Tribunal: TJMT
Processo: 1009844-76.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009844-76.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIS CAVALCANTE - CPF: 080.505.349-28 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO (ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE) POR EXTENSÃO DE EFEITOS DA APELAÇÃO 22.546/2013 – REQUERENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DO FATO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO
QUANTUM
DA PENA – SÚMULA 231 DO STJ -
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AS CORRÉUS EM RECURSO DE APELAÇÃO QUE AFASTOU A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NO CRIME
– POSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO BASEADO EM CARÁTER PESSOAL – IDENTIDADE JURÍDICA PROCESSUAL VERIFICADA – EXTENSÃO DO JULGADO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
.

É de se reconhecer a presença da circunstância prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, uma vez que o requerente possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato, todavia, sem qualquer efeito sobre o
quantum
da reprimenda imposta, pois a incidência da atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do STJ.

Uma vez verificado que a decisão colegiada não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal e que, a par disso, o requerente está em situação fático-processual idêntica àquela vivenciada pelo corréu, é imperioso conceder-lhe a extensão dos efeitos do julgado-paradigma, nos termos do art. 580, do CPP, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

Se os indícios do envolvimento do adolescente na conduta criminosa não foram explorados na denúncia, tampouco na instrução processual, mostra-se inviável o acolhimento da causa de aumento disposta no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
Douglas Luis Cavalcante
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando a reforma da decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, inciso VI e artigo 35,
caput
combinado coma artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, nos autos processuais n. 1483-64.2011.811.0045 – Código 41176.

Desta decisão, conforme os autos, não foi interposto recurso de apelação em relação ao revisionando.

O requerente alegou que o juízo de primeiro grau não considerou o fato de o requerente possuir 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos, deixando de aplicar a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, da qual faz jus.

Igualmente, afirmou o juízo de primeiro grau equivocadamente aumentou a pena do revisionando considerando-se a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. A defesa técnica do réu da época não interpôs recurso de apelação. Contudo, os corréus Amaral Vinicius Camargo da Silva, Paulo Ricardo Gabriel e Rosicleia Fátima Gabriel interpuseram o recurso de apelação nº. 22.546/2013, no qual foi excluída a causa de aumento imposta pelo juízo de primeiro grau, afastando-a das penas aplicadas àqueles recorrentes.

Desta forma, além das condições pessoais e fáticas idênticas dos corréus, a pena aplicada ao requerente também é idêntica às aplicadas para Paulo Ricardo Gabriel e Rosicleia Fátima Gabriel, sendo que suas situações fático-processuais são iguais, devendo ser estendido ao requerente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Assim, pleiteou que seja
“considerada a atenuante da menoridade (art. 65, I, CP), bem como afastada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 580 do CPP, restabelecendo a pena definitiva para o mínimo legal, ou seja, em 08 ANOS DE RECLUSÃO e, por consequência, restabelecendo também a fixação do regime para o SEMIABERTO para cumprimento de pena...”
(
sic
, id. 41588957).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo conhecimento parcial do pedido revisional e, nesta parte pela procedência (id. 42956993), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Condenação por Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico – Pretensão Defensiva – Reconhecimento da menoridade relativa e afastamento da causa de aumento [envolvimento de adolescente] por extensão de efeitos [Ap. 22546/2013] – Análise do aproveitamento do julgado – Interposição de Recurso por Corréus - Contexto fático-probatório não baseado em caráter pessoal – Identidade jurídica processual verificada – Extensão do julgado – Possibilidade – Julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT – Dosimetria – Pena basilar fixada no mínimo legal – Incidência de circunstâncias atenuante – Inaplicabilidade - Súmula 231 do STJ – Ausência de interesse recursal – Regime – Pena definitiva redimensionada [8 anos de reclusão] - Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Cabimento do semiaberto -
Parecer pela conhecimento parcial do pedido revisional e, na parte conhecida, procedência
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Douglas Luis Cavalcante
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando a reforma da decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, inciso VI e artigo 35,
caput
combinado coma artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, nos autos processuais n. 1483-64.2011.811.0045 – Código 41176.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 41588960, transitou em julgado para o acusado Douglas Luis Cavalcante, em 28 de janeiro de 2014.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Portanto, restam atendidos os requisitos legais, razão pela qual, conheço da presente ação revisional, visto que ocorreu o trânsito em julgado, em 28 de janeiro de 2014.

Pois bem.

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do requerente e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:

Pena base - (CP, art. 59 c.c. art. 60), partindo do mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multas.

Frente ao disposto no artigo 59 do Código Penal considero que a ré agiu com manifesta culpabilidade. Segundo consulta no site do TJ-MT, o réu ostenta antecedentes desabonadores, eis que fora condenado por crime de furto qualificado, em sentença prolatada em março de 2012. O motivo da infração foi ditado pela ganância e para ganhar dinheiro de forma rápida e fácil. A conduta social: sem aspectos de instabilidade. As circunstâncias são de todo reprovável, eis que fazia mercancia de entorpecente como ferramenta de trabalho. Consequências: potencialmente graves, na medida em que a distribuição de substâncias entorpecentes alcança e afeta um número indeterminado de pessoas, resultando em sérias consequências sociais e de saúde pública, como o aumento da criminalidade (furtos e roubos) e doenças decorrentes do uso contínuo das drogas. Comportamento da vítima: o sujeito passivo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 é o Estado, que em nada contribuiu para a ação delituosa. Capacidade Econômica: pouco determinada. Natureza da Substância ou Produto: maconha e cocaína. “Seu efeito é devastador, pois, além de causar dependência, afeta o sistema nervoso central, deixando sequelas no sistema límbico (que comanda as emoções) e no córtex (responsável pelas funções psíquicas) o que pode ocasionar alucinações no usuário.”

Assim, fixo a pena base em 05 anos de reclusão de pagamento de 500 dias-multas
.

- Circunstâncias agravantes e atenuantes. Inexistem.

- Causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. Inexistem causas de diminuição da pena. Nesse momento verifico uma causa de aumento da pena inserta no artigo 40, inciso VI da Lei de Tóxico vigente, eis que o réu praticava a conduta do tráfico de drogas e entregava drogas para adolescentes conforme depoimentos dos mesmos nos autos, bem como realizava a venda de drogas na frente de adolescentes, razão pela qual, aumento a pena em 1/6, para quantificá-la em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multas, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, § 2º c.c. art. 43, caput, da Lei n.º 11.343/06).

Deixo de aplicar a causa de diminuição contida no § 3º do artigo 33 em funções dos denunciados estarem associaram para a prática reiterada do tráfico de drogas nesta cidade, conforme acima elencado.

Pena definitiva: Fixo a pena definitiva em
05 anos e 10 meses de reclusão de pagamento de 583 dias-multas
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, § 2º c.c. art. 43, caput, da Lei n.º 11.343/06).

[...]
Crime: art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/06
.

Pena base - (CP, art. 59 c.c. art. 60), partindo do mínimo legal, ou seja, 03 anos de reclusão e 700 dias multas.

Frente ao disposto no artigo 59 do Código Penal considero que a ré agiu com manifesta culpabilidade. Segundo consulta no site do TJ-MT, o réu ostenta antecedentes desabonadores, tendo sido condenado por furto qualificado por sentença prolatada em março de 2012. O motivo da infração foi ditado pela ganância e para ganhar dinheiro de forma rápida e fácil. A conduta social: com aspectos de instabilidade. As circunstancias, é de todo reprovável, eis que fazia mercancia de entorpecente como ferramenta de trabalho. Consequências: potencialmente graves, na medida em que a distribuição de substâncias entorpecentes alcança e afeta um número indeterminado de pessoas, resultando em sérias consequências sociais e de saúde pública, como o aumento da criminalidade (furtos e roubos) e doenças decorrentes do uso contínuo das drogas. Comportamento da vítima: o sujeito passivo do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/06 é a sociedade, que em nada contribuiu para a ação delituosa. Capacidade Econômica: pouco determinada.

Pelas razões acima elencadas, fixo a pena base em 03 anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, § 2º c.c. art. 43, caput, da Lei n.º 11.343/06).

- [...] Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

- Causas de diminuição e aumento: Inexistem causas de diminuição da pena. Nesse momento verifico uma causa de aumento da pena inserta no artigo 40, inciso VI da Lei de Tóxico vigente, eis que o réu praticava a conduta do tráfico de drogas e entregava drogas para adolescentes conforme depoimentos dos mesmos nos autos, bem como realizava a venda de drogas na frente de adolescentes, razão pela qual, aumento a pena em 1/6, para quantificá-la em 03 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 816 dias-multas, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, § 2º c.c. art. 43, caput, da Lei n.º 11.343/06).

Pena final:
03 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 816 dias-multas
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, § 2º c.c. art. 43, caput, da Lei n.º 11.343/06).

Do concurso material de crimes - art. 69 do CP
. [...].

Somatório das penas: Por todos os fatos e fundamentos expostos, CONDENO o acusado DOUGLAS LUIS CAVALCANTE pela prática dos crimes capitulados no artigo 33, caput, c.c Artigo 40, inciso VI e 35 caput, c.c Artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.3436/2006 c/c artigo 69 do CP, à pena somada de 09 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 1.399 dias-multas a 1/30 do salário mínimo vigente a data do fato em regime inicialmente fechado.”
(id. 41588959, p. 59/61)

Emerge da sentença condenatória que o requerente foi denunciado e condenado juntamente com os corréus Amaral Vinicius Camargo da Silva, Rosicléia Fátima Gabriel e Paulo Ricardo Gabriel pelo cometimento de tráfico e associação ao tráfico majorada pela participação de adolescente (id. 41588959, p. 38/62).

No julgamento da Apelação Criminal 22.546/2013, interposta pelos corréus, a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, Relatoria do Desembargador Marcos Machado, proveu parcialmente o recurso para excluir a causa de aumento da participação de adolescente (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006) por insuficiência de provas para sua incidência (id. 41588958), restando assim ementado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROVA DE AUTORIA – CONFISSÃO DE CORRÉU – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E COERENTE – CAUSA DE AUMENTO - CONFIGURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – VÍNCULO SUBJETIVO E ESTABILIDADE – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME DE ASSOCIAÇÃO, DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E REINCIDÊNCIA – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE

PARA EXCLUIR A CAUSA DE AUMENTO.

“O valor do depoimento de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender, inclusive, prisão de delinquentes e, por isso mesmo, “sic et simpliciter”, desdenhar seus testemunhos.”
(TJMT, AP nº 53127/2012)

“Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o conjunto probatório reunido durante a instrução deixa evidente a prática da traficância, tornando inaplicável, portanto, o princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT, AP nº 25351/2012)

Se os indícios do envolvimento do adolescente na conduta criminosa não foram explorados na denúncia, tampouco na instrução processual, mostra-se inviável o acolhimento da causa de aumento disposta no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Para a tipificação do crime de associação para o tráfico, afigura-se necessária a demonstração simultânea dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento.

“Para que a reprimenda basilar seja fixada acima do mínimo legal, não é necessário que todas as circunstâncias judiciais falem contra o réu; basta, portanto, que uma delas lhe seja desfavorável e a exasperação tornar-se-á justificada, desde que guardem relação de proporcionalidade. Sentença mantida.”
(TJMT, AP nº 94128/2010)

“A causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)."
(TJMT, AP nº 20026/2011)”

O Douto Relator Desembargador Marcos Machado, no recurso de apelação 22.546/2013, destacou que:

“
No que tange a configuração da causa de aumento disposta no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 – se a prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente -, não verifico suficiência de provas para sua incidência.

Da narrativa do investigador de polícia Valdir Braga Martins, extrai-se somente indícios do envolvimento do adolescente Pedro Henrique Gabriel Dias na conduta criminosa.

Esses indícios não foram explorados na denúncia, tampouco na instrução processual.

Ao órgão acusador incumbe provar a presença de todos os elementos que integram o crime (CPP, art. 156).

No contexto, mostra-se inviável o acolhimento da causa de aumento disposta no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06...”

Igualmente, o Desembargador Pedro Sakamoto
consignou que:

“...
Contudo, não vejo como demonstrado indene de dúvidas a incidência da figura delitiva descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas.

Com efeito, do que se extrai do caderno processual, de forma concreta e específica, é que após investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil, comprovou-se que na residência de
Paulo Ricardo
e
Rosicleia
funcionava o depósito e ponto de distribuição de entorpecentes, abastecido por
Amaral Vinícius
.

Nesse ponto, convém mencionar que embora a menor L.P.G.D, namorada de
Amaral
e filha de
Rosicleia
, bem como, o adolescente P.H.G.D., filho de
Rosicleia
, residissem naquele imóvel, pouco ou quase nada se produziu sobre o envolvimento destes no evento criminoso em questão.

A própria L.P.G.D, colaborou com as investigações e revelou por duas vezes que sabia que seu namorado tinha envolvimento com venda de drogas, não negando que na residência de sua genitora, seu namorado
Amaral
tinha pleno acesso, inclusive sabendo onde eram guardadas as substâncias entorpecentes.

No entanto, em momento algum restou comprovado que ela ou seu irmão ajudavam na distribuição dos entorpecentes.

O simples fato de residirem naquele imóvel e terem o prévio conhecimento sobre a existência de substâncias entorpecentes, não implica no reconhecimento da figura delitiva descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.

Repito, se houve o envolvimento destes menores com o tráfico em questão, esta hipótese restou pouco ou quase nada explorada nos autos.

Sobre este contexto, tem-se apenas o depoimento de Valdir Braga Martins, reproduzido em Juízo, onde alega,

“Em campana, na referida residência, alega que viu todos os moradores da casa entregando drogas, exceto a menor Luana, e que entregavam drogas aos usuários que se dirigiam até a residência dos acusados para tal finalidade. (...)” (CD-R, fl. 274).

Como se vê, embora o investigador de polícia tenha dito que somente Luana não foi vista entregando drogas, entendo extremamente vago considerar o envolvimento do outro menor no comércio de drogas, vez que a acusação pouco explorou esta hipótese, de modo que a imputação neste tocante encontra-se despida de dados factíveis que confirmem a participação de menores no evento criminoso.

A incidência da causa de aumento, referente ao envolvimento de adolescentes no comércio de drogas, exige a presença insofismável de provas contundentes do envolvimento do menor, o que,
‘in casu”,
não ocorreu haja vista que nenhum outro elemento de convicção atestou a efetiva participação do menor, a não ser os depoimentos poucos precisos das testemunhas – somente neste ponto.

A propósito, vale destacar que, de acordo com a primeira parte do artigo 156 do CPP, o qual dispõe que
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer"
, pressupõe que, à luz da garantia constitucional de inocência, incumbe ao órgão acusador o ônus de provar a presença de todos os elementos que integram o crime.

Desse modo, reputo inviável o acolhimento da referida causa de aumento, dada a manifesta carência de conjunto probatório apto a embasar a incidência da figura delitiva plasmada no inciso VI do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006
.

...

Por todo o exposto, portanto, dou parcial provimento aos apelos,
apenas para extirpar da condenação a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
, com a consequente readequação da reprimenda, conforme os termos deste “decisum”...”
(id. 41588958).

Diante desse panorama, é fácil perceber que a pretensão do requerente
merece guarida
, vez que, como bem apontado pelo Relator,
não ocorreu a demonstração de efetiva participação do menor, a não ser os depoimentos poucos precisos das testemunhas
.

Com efeito, sabendo-se que a decisão colegiada não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal e que, a par disso, o requerente está em
situação fático-processual idêntica
àquela vivenciada pelos corréus, é imperioso conceder-lhe a extensão dos efeitos do referido julgado, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

Seguindo essa linha de raciocínio, confira-se ementa de julgado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ipsis litteris
:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – 1. PRETENDIDA A REVISÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO POR CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E POR FUNDAR-SE EM DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFIRMAR A FALSIDADE DOS DEPOIMENTOS OU QUE O REQUERENTE É INOCENTE – TODAVIA, FOI CONSTATADA A FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA – 2. EXTENSÃO DA DECISÃO AO CORRÉU QUE SE ENCONTRA EM IDÊNTICA CONDIÇÃO – ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.1. Existindo dúvida acerca da autoria delitiva, a absolvição do revisionando é medida que se impõe, porquanto, embora seja certo que o Código de Processo Penal adote, para apreciação da prova, o sistema da livre convicção ou da persuasão racional, também conhecido como sistema do livre convencimento motivado ou da verdade real, não é menos correto que o mesmo diploma legal prestigia o brocardo jurídico
in dubio pro reo
. 2.
Em respeito ao art. 580, do Código de Processo Penal, os benefícios concedidos a um requerente devem ser estendidos ao corréu que se encontra em condições idênticas àquele
”

(RvC 24886/2015, Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 8.3.2016). Destaquei.

“REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMBOSCADA, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL (ART. 121, § 2º, INC. II, III E IV, DO CP).
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU EM RECURSO DE APELAÇÃO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. EQUÍVOCO NA ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA O RECRUDESCIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPP. REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Uma vez verificado que a decisão colegiada não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal e que, a par disso, o requerente está em situação fático-processual idêntica àquela vivenciada pelo corréu, é imperioso conceder-lhe a extensão dos efeitos do julgado-paradigma, nos termos do art. 580, do CPP
, com o consequente redimensionamento da reprimenda basilar.”
(RvC 1005553-04.2018.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 06.09.2018).

Portanto, considerando que os corréus foram julgados, em segundo grau, no mesmo contexto fático-probatório do requerente, não baseada em caráter pessoal, verifica-se idêntica situação jurídica processual, a permitir a extensão dos efeitos do acórdão (art. 580 do Código de Processo Penal).

Noutro ponto, objetiva o revisionando o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, eis que nasceu em 18 de janeiro de 1992, estando com 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos (id. 41588959, p. 21).

Por sua vez, os documentos de identificação trazidos aos autos pelo revisionando atestam que ele nasceu em
18 de janeiro de 1992
, consoante se depreende da carteira de Registro Geral e do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas coligidos no id. 41588959, p. 21.

Assim sendo, inarredável concluir que,
na data dos fatos
, o revisionando
possuía 19 (dezenove) anos de idade
, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa, conforme disposto no artigo 65, inciso I, do Código Penal, a qual fica, portanto, devidamente reconhecida em seu favor.

Ilustrando o posicionamento externado nas linhas acima, eis, o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Enunciado 74/STJ). O documento hábil ao qual se refere a aludida Súmula não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. - No caso dos autos, a idade do menor ficou comprovada pelo termo de declarações do menor e boletim de ocorrência, com expressa referência à data de nascimento e número do documento de identidade. (...)”
(HC 314.212/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 23/02/2016). Destaquei.

Contudo, porém, ainda que constatada sua ocorrência, mostra-se inaplicável, porquanto não se admite a fixação de pena provisória abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Assim, seguindo
os mesmos parâmetros empregados no julgamento do RAC nº. 22.546/2013
, passo a readequar a pena imposta ao requerente, observando que a pena-base aplicada, em ambos os delitos, foi no mínimo legal, bem como o magistrado não reconheceu as Circunstâncias agravantes e atenuantes, além de inexistirem causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

Crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006:

A pena base foi fixada no mínimo legal,
em 05 anos de reclusão de pagamento de 500 dias-multas
.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, mas reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa. Entretanto, considerando que
a pena base foi fixada no mínimo legal
, concluo pela impossibilidade de que a menoridade relativa surta ulteriores efeitos sobre o
quantum
da reprimenda, pois me filio ao entendimento de que
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo previsto na Lei Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, consoante se depreende do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de diminuição da pena, bem como conforme anteriormente mencionado, inexiste a causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei n. 11.343/2006.

Igualmente, não há como aplicar a causa especial de diminuição contida no § 4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, ante a prática reiterada do tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Assim, torno a pena definitiva em
05 anos de reclusão de pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, § 2º c.c. art. 43, caput, da Lei n.º 11.343/06).

Crime: art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

A pena base fixada em
03 anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, § 2º c.c. art. 43, caput, da Lei n.º 11.343/06).

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, mas reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa. Entretanto, considerando que
a pena base foi fixada no mínimo legal
, concluo pela impossibilidade de que a menoridade relativa surta ulteriores efeitos sobre o
quantum
da reprimenda, nos termos da Súmula

231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de diminuição da pena, bem como conforme anteriormente mencionado, inexiste a causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei n. 11.343/2006.

Assim, torno a pena definitiva em
03 anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multas
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, § 2º c.c. art. 43, caput, da Lei n.º 11.343/06).

Do concurso material de crimes - art. 69 do CP
.

À pena somada de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multas
a 1/30 do salário mínimo vigente a data do fato em regime inicialmente fechado.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observa-se que a pena foi redimensionada, chegando a uma pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, bem como a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço o regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, e § 3º, do CP (STJ, HC 471.423/RS, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23.10.2018).

Por todo exposto,
provejo
à revisional ajuizada por
Douglas Luis Cavalcante
, para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, bem como afastar a causa de aumento de pena da participação de adolescentes nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, e, por conseguinte, redimensionar a reprimenda definitiva para o
quantum
de
08 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa
, preservados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, alterando o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
(artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020